Tribunal: TJDFT
Processo: 0753789-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PARQUE AQUÁTICO. CESSÃO DE USO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.
I-CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que: a) declarou a rescisão da cessão de direitos de uso firmado entre as partes, com a consequente desobrigação da autora do pagamento das taxas de manutenção; b) declarou a nulidade da cláusula 6.3 contrato; e c) a condenou a restituir a autora a quantia de R$ 3.594,16 (três mil, quinhentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos). A recorrente alega que a advogada da recorrida pratica litigância predatória ao ajuizar várias ações semelhantes. Afirma também que a clausula contratual no. 6.3 veda a rescisão contratual após a entrega do parque e integralização do pagamento. Pugna pela modificação da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. O fato relevante. A autora afirma na inicial que o clube Bali Park foi entregue inacabado e que a segunda parte do empreendimento, consistente em hotelaria flutuante e bangalôs, não tem previsão de entrega. Alega que o principal motivo da compra do título foi para usufruir da hotelaria e bangalôs. Defende que a ré realizou propaganda enganosa, induzindo-a a erro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cláusula contratual que veda a rescisão do contrato após entrega do parque.
III - RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil, porquanto o sócio de clube recreativo não se enquadra no conceito de consumidor, em face da natureza associativa do vínculo. Nesse mesmo sentido são os acórdãos no 1958201 e no 1878421.
5. Pelas normas processuais do ordenamento jurídico, cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, ao passo que ao réu cabe demonstrar qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. No artigo 373 do Código de Processo Civil está delimitado o ônus probatório ao qual estão vinculadas ambas as partes da relação jurídica. A parte que dele não se desincumbe assume posição desvantajosa para a obtenção do êxito na lide.
6. No caso, a autora não conseguiu comprovar o fato constitutivo de seu direito. Não foi demonstrado nos autos que a empresa recorrida tenha praticado propaganda enganosa. Registra-se que a cláusula 7.1 do contrato estipula apenas prazo de entrega da primeira parte do empreendimento (ID 67667743 - Pág. 4), sendo incontroverso a entrega dessa etapa. Assim, os contratos foram assinados voluntariamente pelas partes, com termos claros e acessíveis ao recorrente antes da assinatura, permitindo-lhe desistir da contratação se desejasse.
7. Dessa maneira, a autora não apresentou elementos concretos, aptos para macular substancialmente a formação ou manifestação da vontade (artigos 138, 139 e 145 do CC), de forma que não é possível concluir que ocorreu vício na constituição do negócio jurídico. E ante a existência de prova em sentido contrário, o negócio jurídico denunciado é válido e eficaz.
8. Registra-se que o título associativo vitalício integra o patrimônio da autora e a rescisão contratual seria válida até a entrega do empreendimento, conforme estipulado no contrato. Com a conclusão do contrato entre as partes, uma vez que o objeto foi alcançado com a entrega da primeira parte do empreendimento, quando o parque aquático foi disponibilizado aos cessionários, o ato jurídico tornou-se perfeito, preservando o direito do cessionário de transferir o direito de uso a terceiros. Precedente: acórdão no 1908135.
IV - DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CC, art. 138, 139 e 145.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1958201, 0705652-18.2024.8.07.0010, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 07/02/2025; Acórdão 1878421, 0737344-51.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no DJe: 25/06/2024; Acórdão 1908135, 0703055-10.2023.8.07.0011, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.